Tribunal: CARF
Processo: 11080.729886/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729886/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.969 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
HINES DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
REVOGAÇÃO DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI
N° 9.430/96. CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei. Impossibilidade de
julgamento sobre a inconstitucionalidade. Súmula CARF no 02
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729886/2018-88
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729886/2018-88

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10880.917998/2015-63,
cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000100664949. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 55.713,12.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: o débito indevidamente compensado já foi recolhido;
penalidade abusiva que restringe o direito de petição, excessiva, caracterizando confisco.
Em sessão de 31 DE OUTUBRO DE 2019 (e-fls. 39) a DRJ julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 84 ), no qual repete o mesmo texto apresentado na sua impugnação, trocando
apenas a palavra “impugnante” pela palavra “recorrente.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729886/2018-88

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Convém observar que a recorrente optou por apresentar um documento a este
CARF, tratado como um Recurso Voluntário, que transcreve o mesmo texto da impugnação
apresentada à DRJ, com a única diferença entre os dois textos é a substituição da palavra
“impugnante” pela palavra “recorrente”, bem como e a adição do parágrafo abaixo:

A multa lançada nos pressentes autos está prevista no artigo 74, § 17 da lei
9430/1995:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela
Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729886/2018-88

A incidência da multa decorre de infração administrativa prevista em lei e
independe do pagamento do débito não homologado pois não visa recuperar o tributo não pago.
Equivoca-se a recorrente ao afirmar que estaria exercendo seu direito de petição
ao realizar a compensação. A compensação de tributos administrados pela Receita Federal
independe de sua autorização e é realizada de forma autônoma pelo contribuinte.
A Declaração de Compensação, conforme diz o próprio nome, é uma declaração
de que a contribuinte está compensando um tributo com um crédito que entende possuir. Não há
nenhum procedimento de autorização emitido pela RFB para que a empresa possa realizar a sua
compensação.
Com a transmissão da DCOMP, o contribuinte nada pede, apenas informa à
RFB que realizou uma compensação, cabendo à RFB apenas a tarefa de homologar ou não este
procedimento, no prazo de cinco anos (lei 9.430/1996) à contar da data da transmissão. E os
efeitos da compensação realizada pela contribuinte são imediatos pois os valores que seriam
desembolsados para o pagamento do tributo são reduzidos na mesma proporção do valor
informado como compensado, independentemente de qualquer autorização emitida pela RFB.
O direito de petição se aplicaria à restituição, quando o contribuinte informa
possuir um crédito mas aguarda o pronunciamento da RFB sobre seu pedido. Neste caso, o
contribuinte nada aproveita imediatamente no momento do protocolo/transmissão do pedido de
restituição e só obterá o proveito do crédito quando for reconhecido o pleito e depositado o valor
pretendido em conta corrente de sua titularidade. E por este motivo não se aplica o instituto da
homologação tácita nas restituições pois a restituição não é um procedimento a ser
confirmado/homologado mas um mero pedido.
No caso presente, verificando¬-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 57 , Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017,
e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto--o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no presente
julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à
legislação vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar
(Código Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela,
obrigatoriamente, aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo no 10880.917998/2015-63.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729886/2018-88

Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 12-099.376, com o seguinte
resultado: Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé,
a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica
vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição
de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação
do CTN, art. 112.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação
ao confisco, da proporcionalidade, do direito de petição e da razoabilidade, previstos
na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura
da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Ademais disso, o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
A impugnante entende que estaria ocorrendo duplicidade de autuações, havendo
cobrança de multa de mora sobre os débitos cujas compensações não foram
homologadas e aplicação de multa isolada sobre os mesmos débitos no presente
processo. Diz que ambas as multas não podem ser exigidas concomitantemente, pois
implicam em dupla penalidade, e que a presente multa deve ser cancelada.
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos está
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para
o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer
o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729886/2018-88

Ou seja, a multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero
acréscimo legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da
multa na forma da autuação.
Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a
multa de mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas
situações distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o
lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo
legal decorrente do não pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Portanto, há previsão legal para exigência de ambas as multas.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital